Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-30.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801016-30.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: OSMARINA GONZAGA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE TRAZ CONSIGO PRERROGATIVAS DE CUNHO PROCESSUAL NÃO ELIDE A PARTE AUTORA DE TRAZER AOS AUTOS O ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO DEMONSTRADA. O FRAUDADOR ESTAVA DE POSSE DE TODAS ESSAS INFORMAÇÕES DA VÍTIMA POSTO QUE TODAS AS TRANSFERÊNCIAS RECLAMADAS FORAM REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE AMBAS AS SENHAS, DE 8 E 4 DÍGITOS, MAIS OS CÓDIGOS BPTOKEN, EM CELULAR PREVIAMENTE CADASTRADO E HABILITADO, SENDO HABILITADO PRESENCIALMENTE EM UM CAIXA ELETRÔNICO. O SIMPLES EXTRAVIO DO CARTÃO DA CLIENTE, CONFORME MENCIONADO POR ELA, POR SI SÓ, NÃO TERIA O CONDÃO DE REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS, CONQUANTO NECESSITAR-SE-IA DE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE, PELO QUE SE PERCEBE, FORAM DE ALGUMA FORMA FORNECIDOS PELA CLIENTE, MUITO PROVAVELMENTE POR NÃO GUARDAR DEVIDAMENTE A SUA SENHA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO A AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE E A EXTINGUINDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO ANTE A PERDA DE OBJETO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801016-30.2021.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
OSMARINA GONZAGA SILVA

ADVOGADO:
JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

APELADO/APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
OSMARINA GONZAGA SILVA
e
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam entre si
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é cliente do banco Requerido, possuindo em sua poupança o montante de R$102.216,10(cento e dois mil, duzentos e dezesseis reais e dez centavos).

Afirma que sentiu falta do seu cartão bancário, em ato contínuo, se dirigiu ao banco e recebeu orientação de um funcionário da agência, que aguardasse um pouco mais para pedir o bloqueio, pois, haveria a possibilidade de encontrá-lo. A peticionante não encontrando o mencionado cartão, solicitou seu bloqueio, na data de 04/02/ 2021 e seguidamente, requereu também o extrato bancário, onde foi constatado que do saldo anterior de R$ 102.216,10, somente restavam na conta o valor de R$ 19.354,35 ( Dezenove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), todo o restante, ou seja, o valor de R$ 83.025,00 fora suprimido da conta poupança da requerente, por outras pessoas, através de saques, retiradas e transferências, as quais, são totalmente desconhecidas pela parte autora, além, dos descontos das taxas, referentes a tais operações.

Alega que fez uma retirada de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais), no dia 25/01/2021; declara ainda que, não procurou anteriormente verificar o saldo da conta, porquê confiava no banco, a qual é titular da conta acima referida há mais de 40 (quarenta) anos, e que jamais imaginou passar por tal situação.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte da ação, por concluir ter ocorrido culpa concorrente, condenando o banco a pagar a autora o valor de R$ 41.512,50, com correção monetária pelo INPC (AgInt no AREsp n. 1.687.207/RJ) a partir do dia 03.02.2021 e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação por se tratar de responsabilidade contratual (súmula 43-STJ).

Ambas as partes interpuseram recurso de Apelação, pretendendo a Autora a reforma da sentença a fim de obter o ressarcimento integral do valor retirado da sua conta, bem como o reconhecimento dos danos morais que teria experimentado.

Por sua vez, o Banco alega que todas as transferências reclamadas foram realizadas com a utilização de ambas as senhas, de 8 e 4 dígitos, mais os códigos BPtoken, em celular previamente cadastrado e habilitado, sendo habilitado presencialmente em um caixa eletrônico. Ademais, o extravio do cartão da cliente, conforme mencionado por ela, por si só, não teria o condão de realizar as transferências, conquanto necessitar-se-ia de outras informações que, pelo que se percebe, foram de alguma forma fornecidos pela cliente, seja propositalmente, seja através de guarda imprópria, caindo na mão de terceiros.

Ambos apresentaram Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801016-30.2021.8.14.0009

APELANTE/APELADO:
OSMARINA GONZAGA SILVA

ADVOGADO:
JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

APELADO/APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
OSMARINA GONZAGA SILVA
e
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual litigam entre si
.

A sentença recorrida por ambas as partes entendeu pela procedência em parte do pedido da Autora, tendo determinado a devolução do valor pela metade, além de ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Causa estranheza este desfecho, posto que entendeu que haveria uma culpa diluída, tenho determinado a devolução de apenas a metade do valor que foi retirado da conta da Autora.

Ora, é preciso chegar a uma conclusão: ou houve falha na prestação do serviço bancário ou houve culpa exclusiva da vítima.

Não se pode olvidar que
o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

Ocorre que esta situação de hipossuficiência que traz consigo prerrogativas de cunho processual não elide a parte Autora de trazer aos autos o arcabouço probatório mínimo, a fim de possibilitar a formação de convicção do Juízo.

Assim sendo, compulsando os autos não verifiquei que estamos diante de falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, posto que o banco alegou e comprovou que diversas medidas de segurança são disponíveis aos clientes, duas senhas somente para entrar em ambiente virtual monitorado e protegido, mais um código secreto e aleatório, por operação, para concretizar as operações, tudo a ser realizado em um celular previamente cadastrado e habilitado, junto ao caixa eletrônico.

In casu, o fraudador estava de posse de todas essas informações da vítima posto que todas as transferências reclamadas foram realizadas com a utilização de ambas as senhas, de 8 e 4 dígitos, mais os códigos BPtoken, em celular previamente cadastrado e habilitado, sendo habilitado presencialmente em um caixa eletrônico.

Resta claro que o simples extravio do

cartão da cliente, conforme mencionado por ela, por si só, não teria o condão de realizar as transferências, conquanto necessitar-se-ia de outras informações que, pelo que se percebe, foram de alguma forma fornecidos pela cliente, muito provavelmente por não guardar devidamente a sua senha bancária.

Por óbvio que há um sentimento de tristeza por ver uma senhora sofrer um duro prejuízo como o que é trazido a este Judiciário, entretanto, não há como enquadrar a presente situação em fortuito interno e responsabilizar o banco.

Durante muito tempo, as instituições bancárias foram responsabilizadas objetivamente por danos causados por fraudadores a seus clientes, mesmo que o delito ocorresse fora das agências bancárias.

O STJ, mais recentemente, por meio das turmas de direito privado (3ª e 4ª), têm negado indenizações após comprovação de que as operações foram realizadas por meio de cartões de débito com chip e uso de
senha
pessoal, o que caracterizaria negligência por parte dos consumidores. No entanto, para que tal isenção de responsabilidade se revele, imperioso que a instituição bancária demonstre, com muita propriedade, que houve
culpa
exclusiva do consumidor, o que entendo ter ocorrido no presente caso.

Desse modo, a autora deixou de agir com a cautela e cuidados necessários com o manuseio e guarda de seu cartão magnético e
senha
, o que teria evitado, ou, no mínimo, minimizado os danos sofridos. Vislumbramos, no caso, que a instituição bancária em nada contribuiu para o evento danoso, uma vez que, tendo o delito ocorrido fora da abrangência da agência bancária, só foi procurada pela correntista muito tempo depois, quando já não havia muito a ser feito.

Nesse sentido têm decidido o Colendo STJ e as cortes do país, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito.

1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários." (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).

2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo.

3. A exigibilidade da multa diária depende do sucesso de seu beneficiário na demanda. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. TERMINAL BANCÁRIO SITUADO EM SUPERMERCADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUDÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1.

(...)

2.

(...)

3.

Da narrativa do próprio consumidor, ressai que ocorreu o usual golpe praticado em terminais eletrônicos, em que terceiro fica à espreita, observando a digitação da senha e, depois, utiliza um artifício para a troca do cartão. Assim, o estratagema utilizado por terceiro, em terminal bancário, fora da agência bancária, e aproveitando-se da falta de cuidado do próprio consumidor ao digitar a senha, afasta a responsabilidade do recorrente, uma vez que se está diante de culpa exclusiva do consumidor, não havendo qualquer falha na prestação de serviço do banco réu.

4.

(...)

1.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJDFT Recurso Inominado 0706991-67.2019.8.07.0016. Rel. Soniria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 25.07.2019)

Deste modo, entendo que a sentença deva ser modificada a fim de que o feito seja julgado totalmente improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Requerido e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar in totum a sentença vergastada, julgando a ação totalmente improcedente e a extinguindo com resolução de mérito.

Como consequência, DECLARO A PERDA DE OBJETO do Recurso interposto pela parte Autora e inverto o ônus de sucumbência que deverá ser suportado integralmente pela parte Autora ante o Princípio da Causalidade, ficando a cobrança suspensa no prazo legal, ór ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025